Tribunal: TJES
Processo: 5007385-12.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007385-12.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINA CORDEIRO SILVA CARVALHO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5007385-12.2024.8.08.0021

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
GINA CORDEIRO SILVA CARVALHO

RECORRIDA:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA EXTINTIVA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA EM TESE (SÚMULA Nº 451/STJ). EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 845, § 1º, DO CPC. ÔNUS DA EXEQUENTE EM APRESENTAR A CERTIDÃO DE MATRÍCULA. INÉRCIA EM DILIGENCIAR JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ATIVOS LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 C/C ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Penhora da sede da pessoa jurídica.
O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto, revelando-se legítima, em tese, a penhora do imóvel que serve de sede à executada quando frustradas as tentativas de constrição de ativos menos gravosos, nos moldes consagrados pelo enunciado da Súmula nº 451 do Superior Tribunal de Justiça.

Condição legal (Art. 845, § 1º, CPC).
O deferimento da penhora sobre bem imóvel mediante simples termo nos autos encontra-se expressamente condicionado à apresentação da respectiva certidão de matrícula pela parte credora, a teor do art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil. Constitui ônus inafastável da exequente providenciar e acostar o documento público, de livre acesso (Lei nº 6.015/73), que comprove inequivocamente a propriedade imobiliária por parte da executada, não sendo admissível a transferência desse dever investigativo ao Poder Judiciário.

Manutenção da extinção.
A mera indicação do endereço de funcionamento da devedora, desacompanhada da matrícula imobiliária apta a autorizar o termo nos autos, inviabiliza a constrição. Restando infrutíferos os bloqueios financeiros e de veículos (SISBAJUD e RENAJUD) e não instruído adequadamente o pedido sobre o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com esteio no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 75 do FONAJE, resguardado o direito de emissão de certidão de crédito.

Acórdão.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GINA CORDEIRO SILVA CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES , que, em sede de Cumprimento de Sentença , indeferiu o pedido de penhora sobre o bem imóvel onde funciona a sede da executada e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 75 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a exequente/recorrente sustenta que foram esgotados os meios eletrônicos de busca de ativos (SISBAJUD e RENAJUD) e que, nos termos da Súmula 451 do STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento. Pugna pela reforma do
decisum
para que seja deferida a constrição imobiliária.

A parte recorrida, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

O cerne da insurgência recursal repousa na possibilidade de penhora do imóvel onde se encontra atualmente instalada a sede da associação executada (UNASPUB), após o insucesso das tentativas de bloqueio financeiro e de veículos (SISBAJUD e RENAJUD).

Inicialmente, cumpre registrar que o entendimento adotado pelo juízo de origem, que indeferiu a medida sob o fundamento abstrato de que a sede da pessoa jurídica seria impenhorável por força do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), colide com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Diz o enunciado da
Súmula nº 451 do STJ
que
"é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial"
.
O princípio da menor onerosidade não confere imunidade patrimonial ao devedor, cabendo a este, caso repute a medida excessiva, indicar meios alternativos igualmente eficazes para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, do CPC), providência que não foi adotada pela recorrida, que se manteve silente durante todo o feito. Portanto, em tese, a medida seria juridicamente cabível.

Contudo, para além da viabilidade jurídica do bem escolhido, a formalização da penhora de imóvel esbarra em um requisito objetivo e documental intransponível fixado pela legislação processual.

Nos exatos termos do
art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil
, a penhora de imóveis será realizada mediante simples termo nos autos
quando apresentada certidão da respectiva matrícula
.

Logo, o diploma processual elegeu a prévia exibição da matrícula imobiliária como ônus da parte exequente e
conditio sine qua non
para o deferimento da constrição. Trata-se de exigência legal que visa, justamente, demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o imóvel integra o patrimônio da parte executada, prevenindo-se a invasão indevida na esfera jurídica de terceiros.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a exequente não se desincumbiu dessa providência. Limitou-se a indicar o endereço físico de funcionamento da UNASPUB, admitindo, na petição de ID 10512820066, a existência de apenas "fortes indícios" de que a executada seria a proprietária. Ao final, requereu que o próprio Poder Judiciário oficiasse o Cartório de Imóveis para averiguar a titularidade do bem.

Não se coaduna com a sistemática processual transferir ao Judiciário o dever de investigar e angariar documentos públicos de livre acesso (art. 17 da Lei de Registros Públicos) que a própria lei impõe à credora apresentar. Sem a referida certidão de matrícula anexada aos autos, não há suporte legal que autorize o magistrado a lavrar o termo de penhora (art. 845, § 1º, CPC).

Desse modo, constatado que: i) as buscas eletrônicas por dinheiro e veículos restaram infrutíferas ; ii) o mandado presencial resultou negativo por ausência de bens móveis suficientes ; e iii) a exequente não logrou comprovar a propriedade do único imóvel indicado; não subsiste outra alternativa senão a manutenção da extinção do feito.

Aplica-se ao caso o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em consonância com o
Enunciado nº 75 do FONAJE
, o qual orienta que, inexistindo bens penhoráveis, o feito deve ser extinto, assegurando-se ao exequente a expedição de certidão de seu crédito como título para futura execução , caso venha a localizar patrimônio desembaraçado e devidamente comprovado da devedora.

Por tais fundamentos, a r. sentença extintiva deve ser mantida, embora sob a motivação aqui declinada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95), retificando-se apenas a sua fundamentação nos termos do voto deste Relator.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança por força da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)